Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-68.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-68.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), LAIZ HELENA DA SILVA MOREIRA - CPF: 546.280.831-34 (APELANTE), JEFERSON ARAUJO DE MOURA - CPF: 028.709.341-73 (ADVOGADO), UEBERSON MENDES DE FREITAS - CPF: 016.061.961-03 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI No 911/1969. PURGAÇÃO DA MORA. RECONVENÇÃO.

RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO COM AVARIAS. DEVER DE GUARDA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 e improcedente reconvenção que pleiteou indenização por danos materiais e morais decorrentes de avarias em veículo restituído após purgação da mora.

2.

A ré purgou a mora no prazo legal e obteve a restituição do bem. Sustentou que o veículo foi devolvido com danos materiais inexistentes à época da apreensão. Rejeitou a reconvenção por entender ausente prova da culpa da autora da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) responsabilidade do fiduciário pelas avarias constatadas no veículo durante o período em que esteve sob sua guarda; (ii) configuração de danos morais indenizáveis; e (iii) direito à indenização por depreciação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O auto de apreensão registrou que o veículo estava em regular estado de conservação, sem descrição de danos ostensivos, o que não foi afastado pelas provas produzidas pela autora/apelada, mesmo com laudos juntados em contrarrazões, pois realizados 10 dias após a apreensão.

5.

Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, antes da consolidação da propriedade o credor atua como depositário e deve conservar o bem e restituí-lo no estado em que recebeu, cuja inobservância gera obrigação de indenizar.

6.

Além das avarias, as circunstâncias revelam descumprimento da decisão que vedou a remoção do bem e atraso na restituição após a purgação da mora, conduta que ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral.

7.

Incumbe à reconvinte comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que foi atendido pelo termo de restituição que avarias não registradas no auto de apreensão e vídeos e orçamentos indicaram os danos e seu valor.

8.

Não há prova técnica da alegada depreciação do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a reconvenção e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento: “1. O credor fiduciário que apreende veículo e o mantém sob sua guarda responde pelas avarias constatadas no momento da restituição, se não comprovar a preexistência dos danos. 2. A restituição tardia do bem, após a purgação da mora, com descumprimento de decisão judicial, pode gerar dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 82, § 2o, e 1.013; CC, arts. 629 e 652; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APL no 0001983-23.2012.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.08.2019, pub. 12.08.2019; TJMT, AC no 1010903-88.2019.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2023, pub. 18.10.2023; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por LAIZ HELENA DA SILVA MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que julgou procedente a ação principal e improcedentes os pedidos formulados em reconvenção, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Consta da sentença que a autora sustentou a inadimplência da ré quanto ao contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo sido deferida liminar de busca e apreensão. Após o cumprimento da medida, a requerida purgou a mora mediante depósito do valor indicado na inicial, sendo reconhecida a quitação e determinada a restituição do veículo. A requerida apresentou reconvenção, alegando que o veículo foi restituído com avarias e pleiteando reparação por danos materiais e morais. O pedido reconvencional foi julgado improcedente ao fundamento de que não restou demonstrado que o autor teria dado causa aos danos.

A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente, com base no art. 355, I, do CPC, sem que lhe fosse oportunizada manifestação sobre a réplica à reconvenção nem a especificação e produção de provas, embora a sentença tenha reconhecido a ausência de comprovação da culpa da parte adversa quanto às avarias.

No mérito, alega que há prova nos autos de que o veículo foi apreendido em regular estado de conservação, conforme auto de apreensão e depósito, no qual o oficial de justiça certificou inexistirem avarias aparentes, sustentando que os danos surgiram após a entrega do bem ao depositário indicado pelo autor. Aduz que o termo de restituição registra diversas avarias não existentes à época da apreensão, as quais seriam corroboradas por imagens e vídeos juntados aos autos. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedente a reconvenção, com condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que o pedido reconvencional foi devidamente analisado e que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

No mérito, defende a validade da busca e apreensão e a regularidade do procedimento. Quanto às avarias, sustenta que as alegações da recorrente são infundadas e desacompanhadas de prova, afirmando que laudo de vistoria realizado por ocasião da entrada do veículo já apontava a existência de danos, além de constar no auto de apreensão que o bem se encontrava em “regular estado de conservação” e não em “bom” ou “ótimo” estado. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, anexando relatórios de vistoria.

Após a apresentação das contrarrazões, a apelante manifestou-se acerca dos documentos juntados em contrarrazões (IDs 337173444 e 337173445), sustentando não se tratar de documentos novos e não ter sido apresentada justificativa para a juntada em fase recursal, nos termos do art. 434 do CPC. Afirma que os referidos laudos de vistoria seriam produção unilateral, desprovidos de certificação ou assinatura idônea, além evidenciarem a remoção do veículo para outra comarca durante o prazo de purgação da mora. Requer a exclusão ou desconsideração dos documentos como meio de prova.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I - PRELIMINAR

Inicialmente, cumpre consignar que deixo de apreciar em separado a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento ora proferido é favorável à apelante e, ademais, a causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013 do CPC, estando a controvérsia suficientemente instruída com prova documental. Registre-se, ainda, que não houve requerimento específico de produção probatória na origem.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a examinar a responsabilidade do autor da ação de busca e apreensão pelas avarias constatadas no veículo após sua restituição, bem como à existência de dano moral indenizável e eventual depreciação do bem, alegadas em sede de reconvenção pela apelante.

Na origem,
a ação foi proposta com fundamento na inadimplência contratual em financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo sido deferida liminar de busca e apreensão do veículo. Após o cumprimento da medida, a ré purgou a mora e obteve a restituição do bem, sobrevindo reconvenção na qual pleiteou indenização por danos materiais e morais sob a alegação de que o veículo foi devolvido com avarias inexistentes à época da apreensão, pedido que foi julgado improcedente na sentença recorrida, por ausência de comprovação da culpa da parte autora/apelada, tendo o juízo
a quo
consignado que a reconvinte não comprovou que as avarias não existiam antes da apreensão do veículo.

Na reconvenção (ID 337173413), a apelante juntou o termo de restituição do veículo, que também foi apresentado pela própria autora da ação de busca e apreensão (ID 337173409), no qual constam expressas ressalvas quanto a diversas avarias identificadas no momento do recebimento. Acrescentou vídeos do veículo ainda no momento da restituição e orçamentos detalhados (IDs 337173418 a 337173421), que estimam os danos materiais em R$ 19.171,20.

De outro lado, em impugnação (ID 3371734280), a apelada limitou-se a alegar que “no ato da apreensão o veículo já apresentava as avarias mencionadas”, sem juntar qualquer documento comprobatório acerca do estado do veículo no momento da apreensão.

Nesse sentido, o auto de apreensão certificou que o veículo se encontrava em “regular estado de conservação”, não havendo descrição de avarias visíveis, circunstância que não se coaduna com danos os ostensivos verificados (para-choque dianteiro quebrado, limpador de para-brisas danificados, sinais de impacto na parte de baixo e vazamento no motor) os quais poderiam ter sido consignados pelo oficial de justiça, cuja diligência foi acompanhada por pessoa indicada pela própria autora (ID 337173409).

A análise dos laudos de vistoria (ID 337173444), embora apresentados apenas em sede de contrarrazões, quando preclusa a prova, não são capazes de infirmar a alegação de responsabilidade pelos danos. Isso porque a denominada “vistoria de entrada” foi realizada em 30/01/2025, no “Pátio Central-GO”, em Goiânia/GO, ao passo que a apreensão ocorreu dez dias antes, em 20/01/2025, na cidade de Rondonópolis/MT, inexistindo qualquer prova de que as avarias fossem preexistentes à apreensão.

Portanto, à míngua de qualquer elemento contrário às afirmações da reconvinte, reputo comprovada a ocorrência dos danos no período em que o bem esteve sob a posse do autor/reconvindo, conforme termo de restituição do veículo que relacionou as avarias verificadas, vídeos e orçamentos de reparos, dada a inexistência de prova de sua existência prévia, conforme a certificação do oficial de justiça.

Os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/65 preveem expressamente que a propriedade e a posse plena e exclusiva sobre o bem somente se consolidam decorridos 5 (cinco) dias da execução da liminar. Portanto, não superado o prazo acima, o credor fiduciário é mero depositário do bem, devendo conservá-lo de modo a possibilitar sua devolução ao devedor caso cumprida a exigência do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o que ocorreu no caso.

Com efeito, a apelada assumiu a responsabilidade pela guarda e conservação do veículo após sua apreensão, deixando de cumprir obrigação legal de restituí-lo no mesmo estado em que se encontrava, conforme artigos 159 e 161 do Código de Processo Civil. Na mesma linha artigos 629 e 652 do Código Civil, e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO APREENDIDO – DEPÓSITO DO BEM EM PÁTIO DA MUNICIPALIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM – AVARIAS COMPROVADAS – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Compete ao depositário o dever de guarda e conservação da coisa depositada, com a guarda do bem móvel e quem aceita a incumbência assume o compromisso de restituir a coisa no estado em que foi recebida, sob pena de responder por perdas e danos
. (TJ-MT - APL: 00019832320128110037 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – APREENSÃO DE VEÍCULOS – DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO E QUITAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS – RESTITUIÇÃO – CONSTATAÇÃO QUE OS VEÍCULOS ESTAVAM AO RELENTO E COM PIORA DAS AVARIAS JÁ EXISTENTES (PNEUS E CARROCERIAS) – FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE INDENIZAÇÃO NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INCORREÇÃO OU OUTRO PERCENTUAL A SER FIXADO – ARTIGO 373, II DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 373, II do CPC incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Não demonstrado pelo réu o desacerto do percentual fixado correspondente ao agravamento das avarias dos veículos enquanto estavam em sua posse, não há falar em reforma da sentença. (TJ-MT - AC: 10109038820198110015, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Desse modo, impõe-se o acolhimento do pedido no que tange à reparação pelos danos materiais, no montante de R$ 19.171,20, correspondente aos orçamentos juntados pela reconvinte, e que não foram objeto de impugnação pelo apelado.

2.2. Danos morais

A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão consignou expressamente a vedação de remoção do veículo da comarca até o término do prazo para purgação da mora, com ciência ao depositário.

O veículo foi apreendido em 20/01/2025 e a mora foi purgada dentro do prazo legal do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, em 24/01/2025. Ciente da quitação, a credora requereu a exclusão da restrição via Renajud (ID 337173385), na mesma data. Ainda assim, o veículo havia sido transportado para Goiânia/GO, e foi restituído apenas em 04/02/2025, com diversas avarias.

A conduta caracteria descumprimento deliberado de decisão judicial e violação ao dever de guarda e restituição imediata após a purgação da mora, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo diante da indisponibilidade do veículo, da necessidade de reparos e da exposição do bem a risco indevido com a remoção para outro Estado.

Em casos similares, quando constatada conduta irregular da parte autora em ação de busca e apreensão, com prejuízo ao demandado, a jurisprudência desta Câmara reconhece a ocorrência de dano moral indenizável:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - [...]
VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO A TERCEIROS – PURGAÇÃO TEMPESTIVA DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – TABELA FIPE – INAPLICABILIDADE – PROTESTO INDEVIDO DE NOME – DANO MORAL CARACTERIZADO [...]
II - Na
impossibilidade de entrega do veículo à devedora, por

ter sido vendido extrajudicialmente pelo credor fiduciário, converte-se a obrigação em perdas e danos
. [...] IV -
As condutas reprováveis da financeira, consubstanciadas na
alienação prematura do veículo e na negativação indevida do nome do requerido nos órgãos de proteção ao crédito
, caracterizam dano moral, sujeito à reparação
. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027177-44.2022.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

[...] APREENSÃO INDEVIDA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – MORA NÃO COMPROVADA [...] FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRESENTE O NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO [...] Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração e nesse sentido,
a constatação da apreensão indevida do veículo enseja a obrigação de indenizar.
4.
No caso, a conduta ilícita praticada pelo apelante causou inegável constrangimento ao apelado, impedindo, injustificadamente, o acesso ao seu veículo, impossibilitando o livre exercício da posse, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145494420238110055, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Portanto, deve ser julgada procedente a reconvenção também em relação à condenação da apelada à indenização pelo dano psíquico e lesão aos direitos da personalidade causados.

Em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Por outro lado, o pedido de indenização por depreciação não merece acolhimento, pois ausente prova concreta ou quantificação técnica do alegado prejuízo, não bastando mera afirmação genérica de desvalorização.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedente a reconvenção, condenando a apelada: ao pagamento de R$ 19.171,20, a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data dos orçamentos (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da restituição do veículo avariado - Súmula 54/STJ); ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); julgar improcedente o pedido de indenização por depreciação do veículo.

Diante da procedência substancial da reconvenção, reconheço a sucumbência mínima da apelante e condeno a apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 82, § 2°, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026